Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-09.2012.8.11.0111
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000928-09.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILEI JANDREY - CPF: 036.149.949-37 (APELADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (APELADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALFEO BOSCOLI NETO (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE FATAL - MOTOCICLISTA QUE TEVE O PESCOÇO ENROSCADO POR FIO TELEFÔNICO SUSPENSO EM VIA PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - FIOS ABAIXO DA ALTURA MÍNIMA EXIGIDA PELA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 15.688) -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

CONFIGURADA -
DANO MORAL CARACTERIZADO –
VALOR INDENIZATÓRTIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL POR MORTE À COMPANHEIRA DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE -

SENTENÇ
A MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. As provas contidas nos autos não deixar margem para dúvidas quanto a condição da autora de convivente da vítima à época do acidente, fato
inclusive sido reconhecido pelo INSS quando da concessão de benefício de pensão por morte, tendo como data de início de pagamento o óbito de seu companheiro. 2. A
ntes mesmo da formação da relação jurídico-processual, a ré já conhecia o ônus probatório que lhe foi atribuído, e caberia a esta a produção de provas capazes de desconstituir as alegações da parte autora, daí porque, é totalmente
inócua a tese de que foi “surpreendia ilegalmente” pela inversão do ônus da prova. 3.
A NBR nº 15.688, emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, disciplina a construção de “Redes de distribuição de energia Elétrica – Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações”, prevê a altura mínima para instalação da rede que, no caso de ruas e avenidas, é de 5.500 metros entre os condutores e o chão, cenário não comprovado pela recorrente.
4. Inquestionável a responsabilidade objetiva da empresa de telefonia, a falha na prestação de serviços
e o nexo de causalidade, pois, como mantenedora do serviço, tem o dever de realizar inspeções e manutenções periódicas em suas redes a fim de evitar que acidentes ocorram. 5. É
um tanto quanto desmedido exigir de um condutor que consiga enxergar um fio solto no meio da via à altura do pescoço e dele se desvie antes da colisão, não havendo falar em qualquer espécie de culpa da vítima por má condução do veículo, até mesmo porque, uma coisa é certa, o fio sequer deveria estar abaixo da altura mínima permitida, sendo este, como já dito, o fator preponderante para a ocorrência do acidente. 6. A
situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero aborrecimento, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão, afinal, sofrer um acidente de tal calibre, a ponto de causar a morte prematura de uma pessoa, em decorrência de atitude flagrantemente omissiva da ré já é fato gerador suficiente de infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição inimagináveis e irreparáveis. 7. A obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela OI S.A. e também por FERNANDO OLIVEIRA MACHADO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos
” (Proc. nº 0000928-09.2012.8.11.0111), ajuizada contra a primeira apelante por MARILEI JANDREY, considerando que a versão dos fatos apresentadas pela autora, que diz que “
que seu companheiro faleceu em
13 de julho de 2012
, tendo a morte sido causada pelo impacto do
de cujus
com fio de telefone instalado pela ré abaixo da altura determinada
”, condiz com a prova dos autos, especialmente
“
os
documentos e provas testemunhais que o fio telefônico pertencia à requerida, e que ele estava instalado abaixo do limite permitido, altura mínima 5 metros – NBR 15.214 e, em razão disso acabou por enroscar no caminhão e ocasionar o acidente que vitimou o Sr.

Ilton Sérgio Sales
”,
e considerando, por outro lado, que cumpria à ré/apelante
“
na qualidade de fornecedora de rede telefônica, tem condições técnicas e também econômicas muito superiores à da parte autora, no que diz respeito a possibilidade de demonstrar que a instalação da rede de telefone seguiu os parâmetros técnicos pertinentes, bem como as regras
”,

julgou o pedido parcialmente procedente, “
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais
”, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), e ao pagamento de pensão mensal à autora equivalente a um salário mínimo “
que deverá perdurar até a data em que o de cujos completaria 65 anos, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma só vez
”, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 181256266).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 181256269, a ré/apelante alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa da autora/apelada por ausência de comprovação de vínculo com o falecido, destacando que
“
as únicas fotos trazidas aos autos pela apelada referem-se a evento ocorrido 3 anos antes do acidente narrado na inicial (...), não há sequer como concluir que a apelada mantivesse, de fato, qualquer tipo de relação com a vítima, à época do acidente
”
; alega, ainda preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque “
na fase de conhecimento, em momento algum houve a inversão do ônus da prova em favor da apelada (...), o MM. Juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em momento processual inadequado, contrário à regra específica prevista no art. 373, §1º, do CPC
”, surpreendendo ilegalmente a apelante, causando-lhe notório prejuízo ao (seu) exercício de ampla defesa.

No mérito, afirma que a conclusão sentencial não tem ressonância em quaisquer das provas produzidas no processo, e que “
as provas produzidas pela apelada são extremamente frágeis
”, até porque “
não se pode alegar que o boletim de ocorrência se prestaria a comprovar a titularidade do cabo que supostamente casou o acidente narrado na inicial
”,
aspectos ignorados pela sentença, que deixou de sopesar o fato de que
“
diversos tipos de fios e cabeamentos percorrem as ruas das grandes cidades (fios elétricos, fios de TV a cabo, fios de internet, fios de fibra ótica, etc), qualquer um deles poderia ter sido o fio que, após a queda, causou o acidente que gerou a morte do suposto companheiro da apelada
”.

Afirma que “
a única certeza que se pode ter nos autos é que, previamente ao acidente que envolveu o suposto companheiro da apelada, um caminhão boiadeiro, de propriedade do terceiro Alfeo, que teria agido de forma indevida ao se chocar com o cabo, pois o veículo estaria com altura não permitida para tráfego naquele local, ou mesmo estaria conduzido algum objeto que excedesse a estatura devida e rompido o cabo
”, e sobre este aspecto também diz que “
ainda que se admita que o suposto fio estivesse baixo, este não atingiria a moto se não tivesse sido previamente atingido pelo caminhão boiadeiro
”, tratando-se a hipótese em análise de “
exemplo clássico de fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso
”.

Aduz que não pode ser responsabilizada por atitudes imprudentes da própria vítima “
que trafegava na contramão antes de colidir frontalmente com a carreta de cor branca que vinha na direção contrária da pista”,
e também “
trafegava em alta velocidade, de forma imprudente, pois, caso contrário, teria tido tempo hábil de desviar do suposto fio caído na via, ou teria conseguido passar, sem problemas, desviando do obstáculo, freando a tempo, ou eventual queda não seria fatal
”.

Sustenta que não há prova da alegada dependência financeira da autora em relação a vítima que pudesse justificar o arbitramento de pensão mensal, até mesmo porque “
eles não eram casados
”, e, “
ainda que fosse reconhecida a alegada união estável, a apelada deveria, necessariamente, ter comprovado a efetiva dependência econômica, uma vez que, se tratando de companheira, essa dependência não pode ser presumida
”.

Por fim, questiona o valor indenizatório dizendo que o montante fixado não tem, nem pode ter, caráter punitivo/repressivo, nem servir de enriquecimento sem causa, até mesmo porque “
a vítima contribuiu diretamente para a ocorrência do evento causador do dano
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, e/ou, anulada a sentença com devolução do caso à Instância de origem para regular processamento; todavia, não sendo este o entendimento, pede seja o pedido julgado improcedente, ou então, “se assim (também) não entender, que seja reconhecida a culpa concorrente”, ou, ainda, que ao menos seja reduzido o valor indenizatório.

No recurso vinculado ao Id. nº 181256282, o advogado/apelante Fernando Oliveira Machado diz que “
o juízo foi omisso quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, eis que nada manifestou a respeito, apesar de o art. 85 do CPC determinar que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, devendo, pois, ser reformada a r. sentença neste aspecto.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 181256275, a autora/apelada dá combate às razões recursais de ambos os apelantes e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Ilegitimidade Ativa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante Oi S.A., suscita a ilegitimidade ativa da autora/apelada por ausência de comprovação de vínculo com o falecido, destacando que
“
as únicas fotos trazidas aos autos se referem a evento ocorrido 3 anos antes do acidente narrado na inicial (...), não há sequer como concluir que a apelada mantivesse, de fato, qualquer tipo de relação com a vítima, à época do acidente
”; contudo, as provas contidas nos autos não deixar margem para dúvidas quanto a condição da autora de convivente da vítima Ilton Sérgio Sales à época do acidente,
fato
inclusive sido reconhecido pelo INSS quando da concessão de benefício de pensão por morte, tendo como data de início de pagamento o óbito de seu companheiro (cf. doc. Id. nº
181256747 - pág. 10
).

Não bastasse, há também nos autos declarações de duas testemunhas que confirmam a convivência pública, continua e duradoura do casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família “
há mais de oito anos
” (cf. Id. nº
181256747 - pág. 4
), elementos suficientes à
comprovação de fato constitutivo do direito pleiteado e a legitimidade da autora para pleitear a reparação dos danos descritos na inicial.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa.

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão da inversão do ônus da prova em momento “
inadequado
”, pois, “
na fase de conhecimento, não houve a inversão do ônus da prova em favor da apelada
”, surpreendendo ilegalmente a recorrente, causando-lhe notório prejuízo ao (seu) exercício de ampla defesa.

Ao inverter o ônus da prova no ato sentencial, o MM. Juiz assim procedeu por verificar “
a verossimilhança das alegações da parte autora e a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor frente a empresa de telefonia, a qual detém melhores condições de demonstrar a ausência de falhas na instalação dos fios telefônicos
”.

Sabe-se que a distribuição do ônus da prova apresenta extrema relevância de ordem prática, norteando, como uma verdadeira bússola o comportamento processual das partes, pois, naturalmente, participará da instrução probatória com maior vigor, intensidade e interesse a parte sobre a qual recai o encargo probatório de determinado fato controvertido no processo.

No caso, porém, considerando que os autos versam sobre pedido de reparação de danos e que desde o ajuizamento da ação a autora imputou à ré a culpa pelo acidente alegadamente causado “
por fios telefônicos instalados abaixo do limite permitido (...), caídos no meio da via
”, sendo este fato preponderante para que “
a vítima não conseguisse se desvencilhar dos fios, acabou tendo o mesmo enrolado em seu pescoço, o que o arrancou de cima da moto, lançando-o violentamente contra o solo
”, causando sua morte (cf. Id.
181256746 - pág. 15), naturalmente, antes mesmo da formação da relação jurídico-processual, a ré/apelante já conhecia o ônus probatório que lhe foi atribuído, e caberia a esta a produção de provas capazes de desconstituir as alegações da parte autora, daí porque, é totalmente inócua a tese de que foi “surpreendia ilegalmente” pela inversão do ônus da prova.

Ademais, a demonstração da inexistência de defeito ou da culpa da vítima deveria ter sido suscitada pela empresa durante a fase instrutória, o que não foi feito, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que na petição vinculada ao Id. nº 184670166, o apelante Fernando Oliveira Machado informa o desinteresse no prosseguimento do recurso e a desistência do Apelo por ele interposto; sendo assim, com fulcro no artigo 998 do CPC, homologo a desistência recursal para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

A princípio, impende esclarecer que se tratando o presente caso de acidente de consumo, no qual aquele que não participa diretamente da relação, mas sofre os efeitos do evento danoso, é considerado consumidor por equiparação ou “bystander”, - com aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, (art. 17 do CDC), irei analisar a lide com base nesses alicerces. (...).

Ademais, verificada a verossimilhança das alegações da parte autora e a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor frente a empresa de telefonia, a qual detém melhores condições de demonstrar a ausência de falhas na instalação dos fios telefônicos, é de se impor a
inversão do ônus da prova
.

Alega a parte autora que faz jus ao recebimento de indenização em razão de acidente de trânsito que ocasionou o óbito de seu companheiro, Sr.
Ilton Sérgio Sales
, fato este ocasionado pela má prestação dos serviços da requerida em relação a não observância dos limites e manutenção dos fios telefônicos pertencentes a ela.

Contrapõe a parte requerida afirmando a ausência de comprovação que o fio tenha ocasionado o óbito do companheiro da requerida, ou mesmo que o fio da rede telefônica pertença a requerida, e nexo de causalidade em razão da culpa exclusiva da vítima.

Nesse aspecto, da análise dos fatos narrados na inicial e das provas acostadas aos autos, concluo que a ocorrência do sinistro é fato incontroverso, porquanto além dos documentos juntados com a inicial, não houve em momento algum do trâmite processual negativa quanto à existência do acidente, sendo que no próprio boletim de ocorrência descreve que o companheiro da autora em razão de um fio caído na via enroscou-se no pescoço do de cujus causando-lhe as escoriações descritas no Laudo necroscópico de fls. 59/63.

Com efeito, cabe a análise da responsabilidade pela causa da morte da vítima.

Pois bem. O dano, em si, nada mais é que a lesão a um bem jurídico com a redução do seu valor. Os bens juridicamente protegidos por nosso ordenamento são as pessoas e as coisas, sendo que essas possuem valor econômico e aquelas têm seu valor atribuído à sua dignidade humana (KANT, 1991). (...).

Noutra vertente, constata-se que o instituto em comento versa questão atinente à responsabilidade civil por acidente de trânsito à qual se aplica a disciplina do Código Civil – CC, cujo cerne da demanda é a configuração de existência de responsabilidade civil por parte da requerida pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do acidente de trânsito narrado na peça vestibular.

Com efeito, destaco que cabe ao agente que tenha causado eventual dano a outrem a obrigação de repará-lo, nos termos do art. 927 do CC; outrossim, o dano causado por ato ilícito enseja a obrigação de indenizar medida pela sua extensão, conforme disciplina o art. 944 do CC.

Nesse sentido, a requerida, na qualidade de fornecedora de rede telefônica, tem condições técnicas e também econômicas muito superiores à da parte autora, no que diz respeito a possibilidade de demonstrar que a instalação da rede de telefone seguiu os parâmetros técnicos pertinentes, bem como as regras.

Outrossim, alegar nexo de causalidade da culpa exclusiva da vítima, induzindo a “provável” irregularidade do condutor do veículo, constitui verdadeira apelação, posto que sequer demonstrou os fatos narrados.

Ocorre que, apesar das alegações, a ré não obteve êxito em comprovar que o fio não tenha sido o suposto causador do acidente, e que não se tratava de fio de propriedade desta ou em condições irregulares, não tendo colacionado aos autos qualquer documento para comprovar o alegado.

Ao contrário, restou comprovado pelos documentos e provas testemunhais que o fio telefônico pertencia à requerida, que ele estava instalado abaixo do limite permitido, altura mínima 5 metros – NBR 15214 e, em razão disso acabou por enroscar no caminhão e ocasionar o acidente que vitimou o Sr.
Ilton Sérgio Sales
.

Frente ao exposto, dessume-se, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários a caracterizar a indenização ora pleiteada, visto que a
conduta
lesiva do requerido se encontra devidamente comprovada, assim como o
nexo causal
, estudado a partir da teoria da causalidade adequada, também está devidamente evidenciado, posto que não há dúvida de que tal conduta (má instalação dos fios da rede telefônica), efetivamente, resultou como causa adequada para o surgimento dos
danos morais

e materiais
aqui pleiteados.

II. 3 – DOS DANOS MATERIAIS

Acerca do tema, pode-se dizer que o prejuízo patrimonial causado à parte lesada se subdivide em danos emergentes e lucros cessantes, sendo aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da violação, enquanto estes envolvem tudo aquilo que se deixou de lucrar no contexto.

Nesse ponto, entendo que inexiste montante a ser discutido a título de danos materiais, porquanto inexiste comprovação do montante despendido pela autora com o funeral ou qualquer outra situação referente ao evento danoso para tanto; em outras palavras,
o dano material não se presume, deve ser comprovado
, de forma que não há como reconhecer o dever de indenizar se não restou suficientemente comprovado o prejuízo sofrido pela autora.

II. 3 – DOS DANOS MORAIS

Nessa senda, de fato o dano moral propriamente dito pode ser conceituado como a dor, vexame, ou constrangimento, que, fugindo à normalidade, altera de forma significativa o equilíbrio emocional do agente, sendo que no caso vertente, tal figura se mostrou evidente e teve o condão de gerar sério aborrecimento a autora; afinal, o dano moral não decorre da simples constatação de um acidente, mas de todo o calvário suportado pela requerente ante a perca de seu companheiro e provedor do lar, sendo que ainda terá que suportar a dor da perda. (...).

Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida do requerido.

Assim, no que tange ao “quantum indenizatório”, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que no caso, considero a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
), bem se amolda à hipótese.

II. 3 – PENSÃO CIVIL

O pensionamento devido pelo motivo morte encontra-se previsto no art. 948, inciso II, do CC, abaixo reproduzido:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Assim sendo, a identificação da conduta da requerida, do dano e do nexo causal torna inegável o direito à indenização da dependente do trabalhador vitimado, na forma de pensionamento civil.

Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo próprio, contados da data do óbito 13.7.2012, para a Autora/companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida, contudo, considerando que a autora não trouxe aos autos comprovantes dos rendimentos do falecido, fixo o valor mensal de um salário mínimo, vigente à época do evento danoso.

Comprovado o dano, a conduta omissiva da empresa OI S.A. e não tendo sido provado a excludente do nexo causal entre eles, é de rigor reconhecer a responsabilidade da requerida.

Dispositivo:

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO

IMPRODENTE
a ação em face dos requeridos
ALFEO BOSCOLI NETO e HDI SEGUROS S.A
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial para CONDENAR a parte requerida
OI S.A
.
:

a) ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
à título de indenização por
danos morais
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 54).

b) ao pagamento de pensão mensal à requerente equivalente a
um salário mínimo
, que deverá perdurar até a data em que o “de cujus” completaria 65 (sessenta e cinco) anos, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma só vez.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que arbitro em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha na parcial procedência do pedido autoral. A ré diz que não pode ser responsabilizada pela ocorrência do acidente narrado nos autos por ausência do nexo de causalidade e a inexistência de provas de que o fio de telefone lhe pertencia, contudo, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o fio solto na via pública causou o acidente que ceifou prematuramente a vida do companheiro da autora, e realmente pertencia à operadora de telefonia ora apelante.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sujeitam-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal e, consequentemente, devem suportar o ônus de uma possível condenação em virtude dos prejuízos causados a terceiros pela má prestação do serviço.

No caso, o Relatório de Sinistro de Trânsito nº 049, lavrado no momento do acidente pela autoridade policial esclarece que “
havia um fio de rede telefones no chão, fio este que, segundo algumas pessoas presentes, havia sido arrebentado instantes antes o acidente pelo condutor de outra carreta que cruzou pelo lugar (...),e estendido sobre o asfalto levou o condutor da moto a perder o equilíbrio e cair na contra mão de direção, indo ao óbito ao chocar-se contra a carreta branca que transitava em sentido contrário
” (cf. doc. Id. nº 181256746 - pág. 62), sendo, pois, irrefutável o nexo de causalidade decorrente da falha na prestação de serviço da apelante, responsável pela instalação e manutenção dos fios telefônicos a ela pertencentes, permitiu que os cabos estivessem abaixo da altura mínima legalmente indicada para a via pública, resultando no acidente que ceifou a vida do companheiro da autora.

A NBR nº 15.688, emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, disciplina a construção de “Redes de distribuição de energia Elétrica – Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações”, prevê a altura mínima para instalação da rede que, no caso de ruas e avenidas, é de 5.500 metros entre os condutores e o chão, cenário não comprovado pela recorrente.

Quanto a alegação da apelante de que o acidente foi causado por terceiro (caminhão que derrubou o fio), tal fato, por si só, não descaracteriza a falha na prestação de serviços, já que, como mantenedora do serviço, tem a obrigação de realizar inspeções e manutenções periódicas em suas redes a fim de evitar que acidentes como o descrito nos autos ocorra, e a despeito de utilizar os postes da rua para ter instalado o seu cabeamento, possui também o dever fiscalizatório quanto ao cumprimento das normais regulamentares relativas à altura mínima.

No mesmo passo, não assiste razão à apelante quanto à configuração de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, em razão de suposta falta de atenção e cuidados indispensáveis na condução da motocicleta, pois, é um tanto quanto desmedido exigir de um condutor que consiga enxergar um fio solto no meio da via à altura do pescoço e dele se desvie antes da colisão, não havendo falar em qualquer espécie de culpa da vítima por má condução do veículo, até mesmo porque, uma coisa é certa e inquestionável, o fio sequer deveria estar abaixo da altura mínima permitida, sendo este, como já dito, o fator preponderante para a ocorrência do acidente.

Quanto aos danos morais,
a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero aborrecimento, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão, afinal, sofrer um acidente de tal calibre, a ponto de causar a morte prematura de uma pessoa, em decorrência de atitude flagrantemente omissiva da ré já é fato gerador suficiente de infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição inimagináveis e irreparáveis.

Portanto, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos à autora/apelada ficaram restritos ao campo do mero e desculpável “
acidente corriqueiro
”, como pretende caracterizar a ré/apelante, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na gravidade do acidente de trânsito, e os transtornos inegavelmente suportados pela autora após o fatídico, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Sobre o montante arbitrado a título de dano moral sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação,
eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade
,
com a devida mensuração da extensão dos danos. Então, sob essa perspectiva, sopesando a gravidade dos fatos, a repercussão do dano à vida particular da autora/apelada que perdeu prematuramente seu companheiro, tenho que a sentença aferiu bem o valor, principiando pelo binômio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, mantenho a indenização arbitrada em R$ 50 mil.

No que se refere a pensão mensal por morte, a jurisprudência do eg. STJ é uníssona no sentido de que “
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE (75 anos), ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro
” (STJ, Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.766.638/RJ, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022), de modo que, comprovada a relação de dependência econômica da autora em relação a vítima, por presunção, a pensão mensal fixada “em um salário mínimo”, deve perdurar até o instante em que a vítima completaria a idade de 65 anos, tal como fixada na sentença, sob pena de “reformatio in pejus”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada
,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023